Tribunal: TJDFT
Processo: 0750282-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO AO CONSUMO. CORPO ESTRANHO (METAL). NÃO INGESTÃO. AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter adquirido um pacote de filé de tilápia comercializado pela empresa ré, destinado ao seu consumo e de sua namorada, e que durante o jantar sentiu um incômodo em sua boca, momento em que verificou tratar-se de um corpo estranho (grampo de grampeador) que estava na gengiva. Alegou que diante do medo e angústia de ser surpreendido com outro grampo ou qualquer outro objeto, bem como do risco de eventual contaminação do peixe, o casal encerrou a refeição. Requereu a reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID16184245) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não se vislumbra a ocorrência de grave transtorno, vergonha ou desgosto que fuja da normalidade a ponto de ocasionar inquietação ou desequilíbrio na vida íntima do autor, sendo necessária para a configuração dos danos morais a ocorrência da ingestão do corpo estranho pelo consumidor.
3. Nas razões do recurso, alega que a probabilidade de ingestão de um “metal enferrujado pontiagudo” configura risco de dano grave à integridade física e psicológica do consumidor, por afetar o padrão de qualidade e segurança que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor para o oferecimento de produto ou serviço. Assevera que o simples ato de fornecer (adquirir) ou de levar à boca um alimento industrializado com corpo estranho é suficiente para gerar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, é incontroverso que não houve a ingestão do objeto estranho encontrado no produto adquirido pelo autor/recorrente. A controvérsia cinge-se, portanto, à análise da existência de dano moral em razão da presença de objeto estranho encontrado no interior do produto.
6. A reparação por dano moral tem por pressuposto a violação aos direitos da personalidade. O simples contato com o corpo estranho (objeto de metal), por si só, não apresenta risco à saúde do consumidor, não sendo capaz de ferir os direitos da personalidade. Logo, não se vislumbra a existência de dano moral.
7. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "No âmbito da jurisprudência do STJ, não se configura o dano moral quando ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de objeto estranho no seu interior, por não extrapolar o âmbito individual que justifique a litigiosidade, porquanto atendida a expectativa do consumidor em sua dimensão plural”. Precedente: AgRg no AREsp 556900 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0191078-0, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 04/11/2014).
8. No mesmo sentido, precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: Acórdão n.704557, 20130710033132ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/08/2013, Publicado no DJE: 29/08/2013. Pág.: 253.
9. Irretocável, portanto, a sentença.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.